Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. De acordo com o que alinhara, a parte agravante postulara os benefícios da justiça gratuita de forma a ser alforriada da obrigação de recolher o preparo, que, ressalte-se, alcança valor baixíssimo, aventando que seu faturamento estaria comprometido em razão da delicada situação econômico-financeira pela qual atualmente passa. Considerando que não é beneficiária da justiça gratuita e se qualifica como pessoa jurídica volvida a atividades comerciais, não pode, contudo, ser agraciada com o benefício em razão de simples assertivas alinhadas com esse objetivo. Assim sendo, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciada com o benefício, ou, em contrapartida, para, desde logo, efetuar o preparo, agora na forma dobrada, pois não consumado no momento do aviamento do recurso. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator